Tribunal: TJES
Processo: 5000772-81.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-81.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: INAREI JOSE PAULINI JUNIOR

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2
.
A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes embargos e passo a análise do mérito recursal.

BANCO DO BRASIL S.A. embarga de declaração do acórdão Id 9120075, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo banco ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por INAREI JOSÉ PAULINI JUNIOR, que julgou procedente o pedido autoral para

“
reconhecer a inexistência do débito de R$ 38.925,63 (trinta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) oriundo do cartão de crédito individualizado, bem como
condenar
o
s
requerido
s
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.
”

Nas razões de id. 9283720, o embargante aduz que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento do artigo 373 do Código de Processo Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de esgotamento das instâncias ordinárias visando a interposição de eventual recurso especial.

Pois bem.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

In casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão.

Pelo contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo embargante, ocasião em que se firmou entendimento no sentido de que é inegável a responsabilidade da instituição bancária, uma vez que, “
no que toca a falha na prestação do serviço, revela-se solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE. Cartão de crédito. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

II. Prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Segundo o entendimento do STJ, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Fortuito interno caracterizado.

IV. Evidencia-se o defeito na prestação do serviço quando em apenas 02 (dois) dias, foram pagos distintos tributos de estado totalmente alheio à realidade do Autor (São Paulo), tipo de operação (pagamento de tributo), também totalmente alheia ao seu perfil de consumo no cartão de crédito, a revelar a manifesta atipicidade das operações, notadamente quando considerados os valores envolvidos, próximo aos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

V. Dano moral caracterizado. Ausência de razão à minoração do montante arbitrado.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO 1. Deve-se assentar a premissa de que os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem. 2. A decisão embargada foi clara, expressa e objetiva ao apreciar os parâmetros estipulados pelo artigo 57 do CDC e preconizar que, neste caso, houve a observação dos parâmetros para graduação da multa. 3.
Segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
". (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002078-15.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado pela Segunda Câmara Cível em 18.08.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5000085-04.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 25.08.2020).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)